Tribunal: TJSP
Processo: 1006781-53.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000444209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006781-53.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
SUGUIMOTO & ASSOCIADOS ADVOGADOS E CONSULTORIES JURIDICOS, é
apelado/apelante BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS, Apelados VINCENZO ANTONIO AMERICO ZEZZE e ROSANNA
MENNA ZEZZE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006781-53.2016.8.26.0004 - São Paulo - VOTO N o 31249
2/4
Apelação Cível – no 1006781-53.2016.8.26.0004
Apelantes:
Autor:
BS
MASTER
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS BS MASTER
Terceiro Interessado:
FABIO SUGUIMOTO & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
E
CONSULTORES
JURÍDICOS,
FABIO
SUGUIMOTO
&
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
E
CONSULTORES JURÍDICOS,
Apelados/Réus:
VICENZO ANTONIO AMERICO ZEZZE e
ROSANNA MENNA ZEZZE
MM. Juiz de Direito: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Voto no 31249
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. Julgamento
por outra Câmara de recurso de agravo de instrumento em
lide oriunda da mesma relação jurídica. Distribuição Livre.
Prejudicada. Prevenção. Inteligência do art. 105 do
Regimento
Interno
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
RECURSOS DAS APELANTES NÃO CONHECIDO,
com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelos Apelantes contra r. sentença proferida no Juízo da 2a Vara Cível do Foro
Regional da Lapa da Comarca de São Paulo (e-fl. 317/320), nos autos da “ação
de cobrança de taxa de ocupação” ajuizada por BS MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BS MASTER contra VICENZO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006781-53.2016.8.26.0004 - São Paulo - VOTO N o 31249
3/4
ANTONIO AMERICO ZEZZE e ROSANNA MENNA ZEZZE, que julgou
improcedente o pedido formulado pelo Autor.
Inconformados, os patronos dos Réus e o
Autor interpuseram recursos de apelação (e-fls. 335/352 e e-fls. 369/386,
respectivamente), expondo, em síntese, as suas razões para a reforma da r.
sentença. Houve manifestações em contrarrazões dos Réus (e-fls. 393/403) e do
Autor (e-fls. 404/419).
O recurso foi distribuído livremente para esta
C. 28a Câmara de Direito Privado, em 19.AGO.2019 (e-fl. 425).
É o relatório.
Da análise aos autos, depreende que já
houve recebimento anterior de um recurso de apelação em ação conexa derivada
da mesma relação jurídica. O recurso de agravo de instrumento sob no
2140773-03.2019.8.26.0000 já foi apreciado pela C. 30a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do Exmo. Des. Carlos Russo, distribuído em
27/JUN/2019 e julgado na data 30/OUT/2019.
Assim, diante do recebimento anterior de
recurso interposto nos autos de ação conexa, tornou-se preventa para a
apreciação dos presentes recursos a C. 30a Câmara de Direito Privado, nos
exatos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que
assim dispõe:
“A Câmara ou o Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Assim,
os
recursos
não
podem
ser
conhecidos por esta C. Câmara, devendo ser redistribuídos em razão da
prevenção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006781-53.2016.8.26.0004 - São Paulo - VOTO N o 31249
4/4
respectivos recursos e DETERMINO a sua redistribuição, por prevenção, à C. 30a
Câmara de Direito Privado do TJSP, com as homenagens de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora